Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0707939-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON FERREIRA GOMES contra decisão (id. 69440303 – p. 2/4) proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo no 0701993-40.2025.8.07.0018, movido contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRBASÍLIA (TERRACAP), indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, em que se pede a exclusão imediata do ITEM 62 (70960-3) do Edital n.o 03/2025, publicado em 24/02/2025, referente ao imóvel sito à QN 406 Norte, Área Especial n.o 1, Samambaia/DF, com data de licitação prevista para o dia 11/03/2025. Em suas razões, o agravante esclarece, inicialmente, que, em 06/10/1986, celebrou com a agravada um contrato de compra e venda do imóvel mencionado, por escritura pública, com cláusula de retrovenda condicionada à obrigação de construir em 30 meses. Em 30/11/1988, quitou integralmente o preço avençado. Decorrido o prazo para construção, sem que esta se concretizasse, a agravada ajuizou ação de retrovenda, obtendo sentença em 18/05/1990, que transitou em julgado em 28/06/1990, adjudicando o imóvel em seu favor. Os valores pagos pelo agravante, segundo afirma, foram depositados judicialmente em 27/06/1989, não tendo sido efetivamente restituídos. Desde 06/10/1986, estaria o agravante exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, com investimento ao longo do tempo de valores aproximados a R$10.000.000,00 (dez milhões) de reais, consistente na edificação de uma escola que atende cerca de 2.000 alunos. Insurge-se contra a decisão de primeiro grau, aduzindo, em resumo, a ineficácia da retrovenda diante da falta de restituição dos valores pagos ao comprador, não sendo suficiente para tanto o mero depósito judicial. Destaca que a prolongada inércia da agravada, por mais de 34 anos, configura a supressio, e, além disso, o princípio do venire contra factum proprium impediria, na sua visão, que, após a consolidação de uma situação fática, a agravada venha a alterar esse cenário de maneira abrupta. Diz, ainda, que o próprio edital reconhece a consolidação da posse do agravante. Defende a urgência do pedido pelo fato de a licitação estar marcada para o próximo dia 11/03/2025. Com esses argumentos, requer, em caráter liminar, a imediata EXCLUSÃO do imóvel identificado como ITEM 62 (70960-3) do Edital no 03/2025, impedindo sua alienação até o julgamento final deste recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Com bem destacado, no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O plantão judicial não pode ser utilizado como mera extensão do expediente regular. O Edital no 03/2025, de venda e concessões de imóveis da TERRACAP, foi publicado em 24/02/2025, e, conforme consta dos seus termos, a data da licitação está prevista para o dia 11/03/2025 (terça-feira) (id. 69440304 – p. 3). Verifica-se, portanto, que o pedido deduzido pelo recorrente pode ser analisado pelo Relator natural da causa durante o expediente forense ordinário, inexistindo urgência extrema que atraia a atuação excepcional do Plantão Judicial semanal. Não há risco de perecimento do direito. Diante do exposto, determino que, oportunamente, sejam os autos distribuídos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância